Tribunal: TJDFT
Processo: 0002847-64.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RAZÕES RECURSAIS PELO ART. 593, III, "C" DO CPP. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DE ENTES QUERIDOS. MANTIDA A AVALIAÇÃO NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE SE CONFUNDE COM ELEMENTAR DE QUALIFICADORA NÃO RECONHECIDA PELO JURADOS. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. LUZ DO DIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSCICOLÓGICO. MANTIDO. FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REPRIMENDA ABAIXO DE 4 ANOS. ADEQUAÇÃO À SÚMULA 269 DO STJ.
1. No rito do Júri, o recurso de apelação interposto contra as decisões é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação especifica todas as alíneas do inciso III do art. 593 do CPP e as razões limitam-se a apenas uma delas, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos.
2. A culpabilidade do réu extrapolou o previsto no tipo penal, pois, a consecução do crime de tentativa de homicídio, na presença de ente querido da vítima, atrai maior reprovabilidade para a sua conduta, revelando total desprezo pela vida humana e perversidade em sua conduta.
3. Veda-se ao juiz presidente do Tribunal do Júri, a inobservância a soberania dos vereditos, reconhecendo, na prática, qualificadora não admitida pelo Conselho de Sentença, em violação reflexa ao que foi decidido. Precedente do STJ.
4. O fato de o crime ter sido cometido à luz do dia, em local movimentado, por si só, não constitui fundamentação idônea para valoração negativa das circunstâncias do delito. 4.1. Também não restou comprovado que o autor dirigiu em zigue-zague, causando temor e sentimento de insegurança aos cidadãos, como afirmado na sentença.
5. As consequências do delito se mostram desfavoráveis quando a vítima afirma que sua filha, que presenciou a tentativa de homicídio, sofreu intenso abalo psicológico, estando ainda em tratamento para a depressão desenvolvida em razão do comportamento do réu.
6. Embora o réu seja reincidente, com duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo a pena privativa de liberdade se estabilizado abaixo de 4 (quatro) anos, o regime prisional pode ser fixado de forma mais rigorosa (semiaberto), sem extravasar para o fechado, respeitando, assim, a ressocialização do condenado e a proporcionalidade da pena. Precedentes desta e. Corte.
7. Recurso parcialmente provido.